Tribunal: TJSP
Processo: 2151220-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
MÚTUO – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE INSCULPIDO NO ART. 1.010 DO CPC – RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO